Tribunal: TJES
Processo: 5008710-56.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008710-56.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO ANTONIO ROCHA SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ANULAÇÃO FORMAL DO ATO DE INVESTIDURA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cláudio Antônio Rocha Souza contra sentença que julgou improcedente ação declaratória em face do Município de Guarapari. O autor busca o reconhecimento de vínculo estatutário referente ao cargo público de Assistente Administrativo III, alegando aprovação em concurso público, efetivação por meio de decreto e vínculo reconhecido pela administração ao longo de mais de 30 anos, com a percepção de benefícios próprios do regime estatutário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito da administração de anular o ato de investidura do apelante no cargo público; e (ii) determinar se estão presentes elementos probatórios suficientes para reconhecer a existência de vínculo estatutário do apelante com o Município de Guarapari.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de decadência, pois não há nos autos ato administrativo formal de anulação do vínculo estatutário do apelante, condição indispensável para o início do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999.

Reconhece-se que o Decreto Municipal nº 2.793/91, o termo de posse e a certidão de tempo de contribuição emitida pela Prefeitura atestam a nomeação e a aprovação do apelante em concurso público, formando presunção relativa de veracidade.

A lista de aprovados no concurso apresentada pelo Município, por ser desprovida de indicação clara do certame, não possui aptidão para desconstituir o ato administrativo de nomeação do autor.

Não se verifica ato administrativo formal ou comprovação concreta de nulidade do ato de investidura, sendo mantida a presunção de validade do vínculo estatutário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade do ato administrativo de nomeação prevalece na ausência de prova inequívoca de sua nulidade ou de ato formal de anulação.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008710-56.2023.8.08.0021

APELANTE:
CLAUDIO ANTONIO ROCHA SOUZA

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDIO ANTONIO ROCHA SOUZA
em face da r. sentença proferida no Id 10380765 dos autos da
ação declaratória
por ele ajuizada em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, que julgou improcedente o pedido, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, a decadência do direito administrativo de anulação do ato de investidura, conforme disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999.

Alega que a sentença desconsiderou documentos comprobatórios anexados aos autos e ignorou decisões favoráveis em casos idênticos, transitadas em julgado, além de acórdão recente do Tribunal de Justiça.

Afirma que foi admitido pela Prefeitura de Guarapari em 15/11/1984, tendo sido efetivado como servidor público estatutário em 01/03/1991, após aprovação em concurso público realizado em 1990 e nomeação mediante decreto nº 2793/91.

Prossegue narrando que, durante mais de 30 anos de serviço público, desempenhou suas funções sem questionamentos ou penalidades, recebendo benefícios estatutários, como quinquênio, assiduidade e adicionais de tempo de serviço.

Sustenta que a documentação utilizada pelo recorrido como prova de inexistência de aprovação em concurso público é inválida, por ser apócrifa e desprovida de autenticidade.

Aduz que o vínculo estatutário já foi reconhecido tacitamente pela administração pública por mais de 30 anos, com recolhimento previdenciário e concessão de benefícios estatutários ao recorrente.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com reconhecimento do vínculo estatutário e condenação do recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, salientando que a nomeação em cargo público efetivo sem a prévia aprovação em concurso público consiste em ato nulo de pleno direito.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

O apelante suscitou a decadência do direito administrativo de anulação do ato de investidura, conforme disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999.

Sem delongas,
rejeito
a preliminar suscitada pois não há ato administrativo de anulação da investidura do ora Apelante no cargo de
assistente administrativo III
.

DO MÉRITO

Pois bem, o Apelante pretende o reconhecimento do seu vínculo estatutário com o Município de Guarapari enquanto ocupante do cargo público efetivo de
assistente administrativo III.

Inicialmente, ressalto que apesar de o Município afirmar em sede de contestação (10380745) que o requerente não foi devidamente aprovado em concurso público, sendo efetivado por meio de Decreto, e juntar aos autos na fase de produção de provas uma lista de aprovados do concurso datada de 25/04/1990, na qual
não
consta o nome do Apelante para o cargo de
assistente administrativo III
(Id 10380758),
não foi colacionado qualquer ato administrativo que negue o reconhecimento de vínculo estatutário ao Apelante
.

Pelo contrário, tanto o Decreto Municipal nº 2.793/91, quanto o Termo de Posse colacionados à inicial (Id 10380739) comprovam o vínculo estatutário ao apelante, já que consta expressamente a nomeação ao cargo público efetivo
por aprovação no concurso público
(aprovado pelo Decreto nº 1.290/90 de 17/01/1990 e homologado pelo Decreto nº 1.648/1990 de 21/05/1990).

Igualmente, na Certidão de Tempo de Contribuição emitida pela Prefeitura Municipal de Guarapari (Id 10380740) está a indicação do período de contribuição de 01/03/1991 a 10/11/2023 como
ESTATUTÁRIO
.

Sendo assim, o documento apontado como lista de aprovados do concurso juntado no Id 10380758 não possui o condão de afastar a presunção relativa de veracidade do ato administrativo (decreto de nomeação), pois indica como título “CANDIDATOS APROVADOS” sem indicar sequer o concurso público a qual se refere.

Merece destaque, ainda, que poderia o Município colacionar aos autos o Decreto que homologou o resultado final do concurso, citado no ato administrativo de nomeação do autor, para fins de corroborar a alegação de ausência de aprovação no concurso.

Portanto, conclui-se que até careceria o autor de interesse de agir para buscar a declaração do vínculo estatutário que está reconhecido pela Administração Municipal, e que não foi anulada ou extinta por qualquer ato administrativo, devendo ser salientado que em consulta ao Portal de Transparência do Município de Guarapari, foi verificado que o Apelante
permanece no exercício do cargo
normalmente, apesar das alegações do Município de nulidade do ato de nomeação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para julgar procedente o pedido e declarar a existência do vínculo estatutário do Apelante com o Município de Guarapari no cargo público efetivo de Técnico Administrativo e Contábil.

Inverto
os ônus de
sucumbência para condenar o Município ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões